Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728520-45.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VALDOMIRO DE JESUS RODRIGUES, CARLENIA BARBOSA SOARES RECORRIDO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que, embora tenha sido lavrada a certidão de trânsito em julgado no ID 64220092 e procedida à baixa, foi proferida decisão na origem (ID 66556564) para deferir a nomeação de advogado dativo, com o fim de recorrer do acórdão prolatado. Conforme IDs 66556565 e 66556566, nomeou-se o Sr. Rodrigo Marques de Carvalho, OAB/DF 63.485, como advogado dativo das partes autoras para interpor recurso extraordinário e demais recursos necessários. A decisão que estabeleceu a reabertura do prazo foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/10/2024, com publicação no primeiro dia útil subsequente (ID 66556567). Em cumprimento à determinação judicial, deve ser excluída do processo a aludida certidão de trânsito em julgado, tornando-a sem efeito. Nesse contexto, o apelo extremo foi manejado pelo advogado dativo dos autores no ID 66556571. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA SIMULTÂNEA. DINÂMICA DOS FATOS. PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA. FRENAGEM REPENTINA. CONDUTORA NÃO HABILITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.240,00 (oito mil duzentos e quarenta reais), a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido contraposto. 2. Na origem, a parte autora (litisconsórcio ativo formado pelo proprietário e pela condutora do veículo envolvido no acidente), ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos materiais. Narrou que quando estava no semáforo da via EPIA no sentido Sobradinho/DF, localizado nas proximidades da SHCES quadra 101 Bloco A, teve seu veículo atingido pelo ônibus da frota da empresa requerida. Informou que a autora condutora estava parada em função do sinal de trânsito e foi atingida na traseira do carro, lançando o seu veículo contra os automóveis que estavam à sua frente. Alegou que a ré não teve o dever de cuidado necessário e agiu com descuido e imprudência. Destacou que o automóvel sofreu avarias que resultaram em um prejuízo de R$ 8.240,00 (oito mil duzentos e quarenta reais). Ressaltou que o requerido não reconheceu a culpa pelo acidente, motivo pelo qual foi necessário o ajuizamento da presente demanda. 3. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause danos a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 4. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do dever de reparar o dano material e na dinâmica dos fatos. 5. Em suas razões recursais, a empresa ré alegou que as afirmações da parte autora são inverídicas, pois não há como dois veículos ocuparem o mesmo lugar no tempo e no espaço. Destacou que a testemunha ouvida nos autos e a autora-condutora se contradizem, pois ambos afirmam que eram o primeiro veículo à frente do ônibus. Observou que a recorrida transitava na faixa central, assim com o seu veículo, e que o local do acidente é um cruzamento aonde se regula o trânsito para quem segue na via principal e para quem deseja sair do Cruzeiro no sentido Sul da EPIA. Salientou que a recorrida se assustou com o semáforo lateral e parou o seu carro de forma abrupta. Explicou que o carro que seguia atrás (Gol) colidiu na traseira do automóvel da autora, forçando o motorista do ônibus a desviar para a terceira faixa, vindo a colidir com a lateral esquerda do carro da recorrida. Afirmou que o acidente se deu por culpa exclusiva da recorrida que, por ser pessoa inabilitada, desconhece as regras básicas de trânsito, tendo se confundido quando do aviso de parar do semáforo da pista lateral. Ponderou que não há nos autos qualquer prova que dê amparo ao alegado pela autora. Ressaltou que a presunção de culpa de quem bate na traseira não é absoluta, principalmente quando não há prova do alegado. Pontuou que a autora não possuía habilitação e que em virtude disso e da consequente falta de conhecimento das regras de trânsito, deve ser acatado o pedido contraposto para que a empresa seja indenizada materialmente em razão dos danos causados ao ônibus. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e provimento total, reformando a r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial e dar procedência ao pedido contraposto, fixando indenização material em seu favor no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes envolvidas são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com o seu livre convencimento. Há nos presentes autos ponto incontroverso, que refere-se ao resultado da colisão: o carro de propriedade da parte autora (Celta) foi atingido na lateral traseira esquerda pelo ônibus da frota da empresa requerida e na lateral traseira esquerda por terceiro (veículo Gol). Na ocasião, após colidir com o automóvel da parte autora, o ônibus também atingiu um terceiro (Classic). A controvérsia refere-se à dinâmica dos fatos que resultaram na situação acima descrita e na apuração da culpa dos envolvidos. 7. A testemunha arrolada pela autora é o condutor do veículo Gol envolvido diretamente no acidente e que também atingiu a parte traseira do Celta (lado esquerdo), o qual não poderia ser ouvido em tal condição, uma vez que é DIRETAMENTE INTERESSADO NA CAUSA, cujo deslinde pode nele resvalar, inclusive quanto a eventual responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que atingiu o veículo da parte autora sem que tenha sido atingido por quem quer que fosse. Assim as declarações deste condutor, além de não servirem para a apreciação imparcial da dinâmica dos fatos, ainda possui contradições internas expressivas e não guarda congruência com as demais provas dos autos. O condutor do veículo Gol, envolvido no acidente, afirmou que estava parado na pista em razão do semáforo fechado e por isso não atingiu o Celta, sendo que outro veículo bateu em seu carro, não sabendo precisar qual foi e acrescentou que o dano em seu automóvel foi na parte frontal. No entanto, o veículo do depoente possui danos apenas na parte frontal, local em que houve impacto com o carro da parte autora, conforme se observa dos vídeos apresentados pelo próprio depoente (IDs 61268185 e 61268186). 8. Neste sentido, tem-se que os fatos noticiados na inicial e a versão apresentada pelo terceiro envolvido, equivocadamente ouvido como testemunha, não guardam relação com a realidade. Se o veículo da testemunha e do autor estivessem parados no semáforo vermelho, conforme alegado, o carro da testemunha somente poderia ter atingido a traseira do carro do autor se tivesse sido abalroado em sua própria traseira ou ao menos na lateral traseira, o que não ocorreu em razão da ausência de danos no local. 9. A tese da ré/recorrente, por outro lado, é corroborada pelas provas, sendo evidente que: a) o veículo Celta freou abruptamente; b) o automóvel que vinha imediatamente atrás era o GOL, que não conseguiu parar a tempo atingindo o veículo do autor na traseira direita; c) o ônibus da ré desviou para a esquerda, atingindo a traseira esquerda do Celta e outro automóvel (Classic) que se encontrava na faixa da esquerda. Neste sentido, a versão mais verossímil é de que a frenagem repentina empreendida pela autora/conduta foi determinante para causar o acidente, pois nenhum dos dois veículos que trafegavam atrás de si foram capazes de frear a tempo. É relevante salientar que a situação em questão também não se tratou de engavetamento de veículos, mas sim de abalroamento simultâneo do veículo da parte autora pelo Gol (traseira direita) e pelo ônibus (traseira esquerda), o que corrobora ainda mais a tese de que a motorista do Celta freou repentinamente. Nesse sentido, presume-se relevante à causação do acidente a imperícia da autora/condutora que sequer é habilitada para dirigir. 10. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo. Em regra, este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, sendo dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. No caso em exame, no entanto, a causação do acidente teve como causa determinante a realização de manobra repentina e inadequada da condutora do primeiro veículo, com frenagem brusca em semáforo aberto, surpreendendo os demais motoristas que não conseguiram evitar o acidente. Considerando que ambos os veículos que estavam atrás do automóvel conduzido pela segunda autora não foram capazes de evitar o acidente, evidente a culpa da requerente pelo evento, ante a manobra anormal e imperita. 11. Considerando que a parte autora foi a causadora dos danos, esta deve responder pelos prejuízos decorrentes do acidente causados em seu próprio veículo e suportados pela ré, atraindo a procedência do pedido contraposto. 12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e julgar procedentes os pedidos contrapostos, condenando a parte autora/reconvinda ao pagamento de R$ 17.500,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso (05/04/2023). 13. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1908074, 0728520-45.2023.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita concedido aos recorrentes. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam violação ao art. 5o, XXXV, da CF/88. No entanto, a divergência do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Retifique-se a autuação no que tange ao Patrono dos recorrentes, eis que foi nomeado novo advogado dativo, conforme certidão de ID 66556565. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso extraordinário. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal